Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705139-30.2022.8.07.0007 RECORRENTE: REISANE DE SOUZA SANTOS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FIRMINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PREJUDICADO. PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações do Ministério Público e da Defesa, em face da sentença que condenou a ré pelos crimes do artigo 157, "caput" (parte final), e artigo 121, § 3o e 4o, ambos do Código Penal. II. Questão sob exame: 2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas da materialidade e autoria, bem como definir a correta capitulação jurídica dos fatos. III. Razões de decidir: 3. O latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado. Cuida-se de um tipo preterdoloso, o qual se caracteriza pela existência de dolo no antecedente, e mera culpa no consequente. Significa dizer: havendo o dolo de praticar um roubo, ministrando medicamentos com o objetivo de diminuir a capacidade de resistência da vítima, para garantir a subtração de seus bens (antecedente doloso), assume-se o risco do resultado morte e, sobrevindo o resultado, ainda que de forma não intencional (consequente culposo), fica caracterizado o latrocínio. 4. No caso, a ré agiu dolosamente para praticar o crime de roubo, por meio de emprego de violência imprópria valendo-se do golpe “boa noite, Cinderela” e assumiu o risco de causar a morte da vítima que, de fato, ocorreu, assim, o crime praticado não pode ser fragmentado em roubo simples e homicídio culposo, pois a morte decorreu da violência (imprópria) empregada para garantir a subtração. IV. Dispositivo: 5. Recursos do Ministério Público provido. Prejudicado o recurso da Defesa. A recorrente aponta violação ao artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, alegando que não há prova suficiente para a sua condenação pela prática de latrocínio. Invoca o princípio in dubio pro reo para manter a condenação pelo crime de roubo simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70538223): Como é do conhecimento, o latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado. Cuida-se de um tipo preterdoloso, o qual se caracteriza pela existência de dolo no antecedente, e mera culpa no consequente. Significa dizer: havendo o dolo de praticar um roubo, ministrando os medicamentos Clonazepam e 7-Aminoclonazepam com o objetivo de diminuir a capacidade de resistência da vítima, para garantir a subtração de seus bens (antecedente doloso), assume-se o risco do resultado morte e, sobrevindo o resultado, ainda que de forma não intencional (consequente culposo), fica caracterizado o latrocínio. No caso em tela, a vítima agiu dolosamente ao praticar o crime de roubo, por meio de emprego de violência imprópria valendo-se do golpe “boa noite, Cinderela” e assumiu o risco de causar a morte da vítima que, de fato, ocorreu. Ainda que o laudo de exame de corpo de delito não tenha determinado a causa da morte, é fato que foram encontradas substâncias sedativas, fornecidas pela ré, no organismo da vítima. Segundo o aditamento ao referido laudo, essas substâncias “são capazes de serem utilizadas para prática delitiva, como o crime de roubo com violência imprópria, quando se usa de meio para impossibilitar a defesa da vítima”, tal qual ocorreu na espécie, no entanto, sobreveio resultado morte. Saliente-se que a própria bula do medicamento Rivotril (Clonazepam), adverte o risco de morte quando ingerido juntamente com álcool, "in verbis": “Não tome Rivotril® com álcool e/ou depressores do sistema nervoso central, essa combinação pode aumentar os efeitos de Rivotril®, com potencial sedação grave que pode resultar em coma ou morte, depressão cardiovascular e/ou respiratória” (ID 68657232). Dessa forma, ainda que a morte tenha ocorrido a título de culpa, em decorrência da conduta da acusada ao ministrar à vítima medicamentos sedativos, configura-se o delito de latrocínio, nos moldes da fundamentação acima registrada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004